Tribunal: TJDFT
Processo: 0751478-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE REGOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MEDIDAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ANOTAÇÕES PENAIS ANTERIORES. INVIABILIADE. ORDEM DENEGADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DA AGENTE. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com requerimento liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se a prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada e se é necessária para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
5. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo recomendável a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente em razão da apreensão de quantidade significativa de substâncias entorpecentes e variedade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e MDA), acompanhadas de balanças de precisão e, segundo investigações, com participação de adolescente e utilização da residência como apoio à traficância.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e conter a atividade criminosa.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem conhecida e denegada.